Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-66.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009238-66.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009238-66.2014.8.11.0003

Apelante:
Zaid Arbid

Apelada:
Fertilizante Mitsui Indústria e Comércio Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
Zaid Arbid
.

AÇÃO
:
Incidente de Falsidade no
0009238-66.2014.811.0003
, código no 752903
oposto por
Zaid Arbid
, aqui apelante, em face de
Maria José Bezerra, Fertilizante Mitsui Indústria e Comércio Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente o incidente,
condenou o autor aqui apelante ao pagamento das custas processuais.

Alega que a sentença não resolveu a questão defendida na petição inicial que é a “
falsidade na lavratura do instrumento público de cessão de direitos creditórios, pois o diretor presidente desta, Michiaki Harada, não poderia, em ato isolado, ceder, dentre os 323 (trezentos e vinte e três) créditos nela compreendidos, o crédito relacionado à execução apensa, pois faltava à ele, ainda que na condição de cargo diretivo, poderes exclusivos para alienar ativos da sociedade empresária
.
”.

Argui tratar de “
arguição de falsidade no conteúdo do documento público, que emanou de pessoa que funcionou em uma qualidade que não lhe era autorizada por lei e por estatuto social, vício ou circunstância que autoriza não só a arguição, mas como também o reconhecimento do falso material intrínseco do documento
”.

Sustenta “
a ausência de poderes de Michiaki Harada, como Diretor Presidente de Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio, para, em ato solitário, ceder e transferir centenas de direitos/ações judiciais, como patrimônio líquido disponível dos acionistas, a exigir autorização/ ratificação por Assembleia Geral ou em conjunto com outro Diretor da Companhia, como, a rigor, estabelece seu estatuto social juntado à f. 63 (id 64306448, pág. 67)
”.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões a apelada defende o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente o
Incidente de Falsidade no
0009238-66.2014.811.0003
, código no 752903 oposto por
Zaid Arbid
, aqui apelante, em face de
Maria José Bezerra, Fertilizante Mitsui Indústria e Comércio Ltda.
.

De início, tem-se ser cabível a Apelação contra sentença que extingue o Incidente de Falsidade, como no caso em análise.

Neste sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE
. AUTOS APARTADOS.
DECISAO DE EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.

A decisão que extingue o Incidente de falsidade, processado e julgado em autos apartados e apensos à ação principal, é oponível mediante o recurso de apelação
. Inexiste ausência de fundamentação quando a sentença se baseia na perícia técnica realizada no processo. A perícia grafotécnica é o meio pelo qual o juiz se baseia para decidir sobre incidente de falsidade. Inexistindo nos autos prova que contraria o laudo pericial, não há se falar em cerceamento de defesa, haja vista o princípio da livre apreciação das provas. Inteligência do art. 371 do CPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0518.14.004750-8/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

(grifei).

Ao opor o Incidente de Falsidade o autor apelante
arguiu a falsidade documental da Cessão de direitos creditórios e outras avenças que foi outorgada pela então exequente
Fertilizante Mitsui S.A. Indústria e Comércio

no dia 1.4.2011 no Primeiro Cartório de Andradas-MG (Livro 125, Notas, Folhas 154/161vo, páginas 1/8,
em favor da empresa
B J D Direitos Creditórios S/S Ltda.
,
compreendendo 323 créditos/ações judiciais, dentre essas a Execução Por Quantia Certa no
0024017-85.1998.8.11.0003, código no 88557, Proc no 1819/1998,
proposta por
Fertilizante Mitsui S.A. Indústria e Comércio
em face de
Zaid Arbid
aqui apelante.

Referida Execução Por Quantia Certa no
0024017-85.1998.8.11.0003, código no 88557, Proc no 1819/1998
proposta por
Fertilizantes Mitsui
, aqui apelada, e que integrou a cessão de créditos feita por esta empresa para a outra de nome
B J D Direitos Creditórios S/S Ltda.
, foi proposta ao fundamento de ser
Fertilizantes Mitsui
credora de R$301.000,00, cuja dívida teria vencido em 30.10.1997 e é originária da aquisição de 1.000,00 toneladas de fertilizantes, representada pelas duplicatas no CB 9496, emitida em 26.6.1997 no valor de R$9.030,00 e CB 9495 emitida em 26.6.1997 no valor de R$9.030,00.

Defendeu o autor apelante
Zaid Arbid
a falsidade da cessão de crédito ao argumento que a pessoa física,
Michiaki Harada
, então diretor presidente da então exequente/cedente
Mitsui Fertilizantes
, não tinha poderes expressos e especiais para alienar/ceder os 323 créditos/ações judiciais, dentre estas a Execução proposta contra o aqui autor apelante.

A sentença ao encerrar a lide o fez ao fundamento de que
o autor apelante, na qualidade de devedor, não tem legitimidade ou interesse processual para questionar a validade da relação
jurídica (cessão de crédito) que deu origem ao incidente
.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
A cessão é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação ­ cedente, transfere, no todo ou em parte, a terceiro ­ cessionário
, INDEPENDENTEMENTE DO CONSENTIMENTO DO DEVEDOR-cedido, sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias
, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional.
[1]
(grifamos)

DESTARTE, VERIFICA-SE QUE RELAÇÃO JURÍDICA EM EXAME, ESTÁ ADSTRITA AO CEDENTE E AO CESSIONÁRIO
,
PORTANTO NÃO ESTÁ AO ALCANCE DO DEVEDOR, NÃO CABENDO AO EXECUTADO QUESTIONAR A VALIDADE DA RELAÇÃO ENFOCADA
.

Nesse sentido, seque o entendimento pretoriano:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. 1.
A relação jurídica existente entre a locadora e a imobiliária não está ao alcance dos devedores. Assim, eventual lide decorrente dessa relação está adstrita ao mandante e ao mandatário.
2. Em embargos à execução, incumbe aos devedores, na condição de embargantes, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. Precedente. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07081347320188070001 DF 0708134-73.2018.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CRÉDITO PROVENIENTE DE COTA DE CONSÓRCIO EXCLUÍDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
POSSIBILIDADE DE O CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO CEDER O SEU CRÉDITO, RELATIVO ÀS PARCELAS ATÉ ENTÃO PAGAS, A TERCEIRO, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. IMPOSSIBILIDADE DO DEVEDOR DISCUTIR A VALIDADE DA CESSÃO.
PAGAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR ANTES DA CESSÃO DE CRÉDITO.COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO DEVEDOR NOVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DO CEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 295 DO CC. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - AC - 1679158-1 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 07.02.2018) (TJ-PR - APL: 16791581 PR 1679158-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 07/02/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2212 05/03/2018)”

DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Incidente de Falsidade Documental.

Em face da sucumbência
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais, ficando isento da condenação em verba honorária, por ser incabível sua aplicação na espécie
[2]
.

Transitada em julgado esta decisão, desapensem-se e arquivem-se estes autos, com as baixas de cautela e estilo, juntando-se cópia desta decisão nos autos principais.
”
(grifo próprio e nosso).

Assim,
o fundamento adotado pela sentença foi a falta de legitimidade/interesse do autor apelante para propor o incidente de falsidade
.

E o autor apelante em suas razões
limitou a defender a existência da alegada falsidade documental

sem impugnar, entretanto, o fundamento adotado pela sentença, que foi a falta de legitimidade/interesse do autor recorrente para propor referido incidente
.

Ressalta-se que o combate específico é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido por descumprimento do mencionado obrigatório requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

E neste mesmo sentido é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE FALSIDADE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ÓBITO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RAZÕES DE APELAÇÃO GENÉRICAS, SEM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.

- Noticiado o falecimento de uma das partes, impõe-se a suspensão do processo e a intimação dos sucessores para a sua habilitação, nos termos dos artigos 110 e 313 do CPC. - Ao promover o recurso, a parte deve observar os pressupostos necessários para a sua apreciação.

-
Segundo preceitua o art. 1.010, III, do CPC, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma da sentença
.

-
Não havendo impugnação recursal efetiva da sentença, não pode o Tribunal proceder à apreciação do recurso quanto ao mérito, salvo em se tratando de questões de ordem pública, hipótese inocorrente no caso concreto
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.014772-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022) (grifei).

Com igual entendimento veja a
recente
orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000,
julgado em 27.7.2022
:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.”
(grifei).

Veja ainda a ementa lançada na Apelação no 0019353-42.2016.811.0015, também julgada por esta e. Câmara em 02.8.2019:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA E INSTRUÍDA COM PLANILHA DE DÉBITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS –
COMANDO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU QUESTÃO DE ENCARGOS E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE ESPECÍFICO ÍTEM
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A orientação jurisprudencial, inclusive a desta Câmara, é no sentido de se tratar a Cédula de Crédito Bancário, de título executivo e de restar devidamente preenchidos os requisitos se a Execução estiver lastreada com a mencionada Cédula de Crédito e com a planilha do débito, com a indicação do valor exequendo e dos encargos aplicados.

“
Quando a Lei Expressamente prevê A Executoriedade de um título, não é preciso que ele seja assinado por duas testemunhas
” (Apelação no 0020670-36.2012.8.11.0041, julgada em 22/10/2014, por esta e. Câmara).

Aliás, dentre os requisitos exigidos pela Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, dentre outras, em especial no art. 28, não consta a exigência de assinatura de testemunhas.

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
(art. 397 do Código Civil de 2002). Logo, sem desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Não se conhece do recurso na parte em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.”
(grifei).

Com igual entendimento, veja as orientações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Posto isso,
não se conhece desta Apelação e mantém-se, portanto, a sentença impugnada
, que
julgou improcedente o Incidente de Falsidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023